Tribunal: TJSP
Processo: 1003957-80.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de bens móveis. Sentença de parcial procedência do pedido, que reconheceu o vício redibitório indicado na inicial. Apelação da ré. Decadência. Verificação. Dicção do art. 445, §1o, do CC. Termo inicial do prazo que deve remontar à data da ciência do vício, observado o limite de 180 dias. Hipótese

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de bens móveis. Sentença de parcial procedência do pedido, que reconheceu o vício redibitório indicado na inicial. Apelação da ré. Decadência. Verificação. Dicção do art. 445, §1o, do CC. Termo inicial do prazo que deve remontar à data da ciência do vício, observado o limite de 180 dias. Hipótese em que a compra dos bens ocorreu em 2014 e o alegado vício tornou-se conhecido em 2017. Decadência consumada. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.